Tribunal: TJES
Processo: 5000204-91.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000204-91.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO BRANDAO NETO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AUTOS N. 50002049120228080000

HABEAS CORPUS REPRESSIVO EM RAZÃO DE ORDEM DE PRISÃO

DECRETADA NOS AUTOS Nº 00012074020218080021

PACTE. : JOÃO BRANDÃO NETO

AUT. COAT. : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI-ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

JOÃO BRANDÃO NETO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL
DE
GUARAPARI
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 0001207-40.2021.8.08.0021, apesar de sentenciar o paciente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11343/06), mantém o paciente preso preventivamente.

Aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Fora preso em flagrante em fevereiro de 2021, sendo sentenciado em 16/12/2021, e, fixado o regime inicial semiaberto. continua segregado provisoriamente sem que fosse exarada decisão fundamentada demonstrando os requisitos do art. 312 do CPP;
2
.

A pena aplicada fora fixada no patamar mínimo, sendo certo que o paciente possui condições pessoais que lhes são favoráveis;
3.
Não se justifica a execução da pena apenas após a decisão de primeira instância;
4.

a liberdade do paciente não causa prejuízo para o processo ou para a sociedade, não estando mais presentes os motivos que levaram a conversão do flagrante em preventiva;
5.

O STF já decidiu pela soltura de paciente

que se encontrava na mesma situação do ora paciente;
6.

O paciente faz parte do grupo de risco da Covid-19, por ser portador de Diabetes Mellius Tipo 1, e se encontra em centro de detenção provisória, em uma situação mais severa que a pena estabelecida em regime inicial semiaberto.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de efetiva revogação da prisão preventiva.

Decisão prévia prolatada pela insigne Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, em sede de plantão judiciário, cujo conteúdo teve o condão de indeferir a liminar pleiteada.

Informações prestadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

Eis o relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOÃO BRANDÃO NETO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL
DE
GUARAPARI
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 0001207-40.2021.8.08.0021, apesar de sentenciar o paciente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11343/06), mantém o paciente preso preventivamente.

Também como dito, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Fora preso em flagrante em fevereiro de 2021, sendo sentenciado em 16/12/2021, e, fixado o regime inicial semiaberto, continua segregado provisoriamente sem que fosse exarada decisão fundamentada demonstrando os requisitos do art. 312 do CPP;
2
.

A pena aplicada fora fixada no patamar mínimo, sendo certo que o paciente possui condições pessoais que lhes são favoráveis;
3.
Não se justifica a execução da pena apenas após a decisão de primeira instância;
4.

A liberdade do paciente não causa prejuízo para o processo ou para a sociedade, não estando mais presentes os motivos que levaram a conversão do flagrante em preventiva;
5.

O STF já decidiu pela soltura de paciente

que se encontrava na mesma situação do ora paciente;
6.

O paciente faz parte do grupo de risco da Covid-19, por ser portador de Diabetes Mellius Tipo 1, e se encontra no centro de detenção provisória em uma situação mais severa que a que fora imposta na pena de regime inicial semiaberto.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de efetiva revogação da prisão preventiva.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para externar reflexão jurídica diversa daquela que fora deduzida previamente pela Eminente Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, em sede de plantão judiciário e na seara da cognição sumária, pela juridicidade de seus termos, à luz do caso concreto.

Primeiramente destaco que diante de um mesmo panorama processual, a prisão preventiva do paciente já havia sido analisada pelo juízo antecedente, por esta Corte, e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
1
, quando fora destacada a pertinência de manutenção da medida acautelatória e por mais de um motivo e fundamento.

Registre-se, inicialmente, que
o
custodiado fora novam
e
nte preso
em flagrante delito pela prátic
a
do crime de tráfico de drogas, ocasi
ão em que
estava em liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico
,
no processo criminal nº 0001048-25.2020.8.08.0024, onde também se apura
a
suposta prática de tráfico de drogas
, evidenciando, a um só tempo, que o mesmo se dedica a tal atividade criminosa; que fora insubsistente a implementação de outras medidas cautelares em favor do paciente, e que a necessidade de manutenção da prisão preventiva se revela necessária para garantia da ordem pública
2
.

Afere-se realmente que muito embora o fato de o paciente responder a outra Ação Penal, pela prática do delito de tráfico de drogas, não possa a conduzir conclusões acerca de seus maus antecedentes, o fato de o mesmo inobservar os seus deveres quanto a medida cautelar diversa imposta em data pretérita revela a necessidade de manutenção da prisão preventiva, evidenciando a distinção do presente caso com o precedente do Supremo Tribunal Federal (HC nº 196.062/SP).

E não é só.

Não há que se falar em constrangimento ilegal pelo fato de que fora imposto o regime inicial semiaberto para fins de início de cumprimento de pena, na medida em que já fora determinada a expedição da respectiva guia de execução em favor do paciente, de modo que o mesmo será transferido para local adequado para fins de efetivo cumprimento provisório de pena. Em caso de demora desarrazoada para fins de transferência do paciente, o fato deve ser levado ao conhecimento do juízo antecedente competente, a fim de que adote as medidas necessárias à luz do caso concreto.

No que se refere as condições de saúde do paciente, eis que o mesmo é portador de diabetes mellitus, o fato não tem o condão de nortear decisão que determine a sua imediata soltura, na medida em que a doença pode ser tratada dentro das dependências de estabelecimento penal onde se encontra.

Ademais
“
O fato de o Acusado constar em grupo de risco não autoriza, por si
só e automaticamente, a concessão da liberdade ou o deferimento de prisão domiciliar, porquanto a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso, conforme foi realizado na espécie.”
(STJ - AgRg no HC 637.287/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021, STJ).

Como já registrado nestes autos
“A Quinta Turma d
o
Superior
Tribunal de Justiça
firmou o entendimento no sentido de que ‘A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega

do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie’ (HC 582.232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em

9/6/2020, DJe 17/6/2020).
”
(HC 637.733/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 10/12/2021).

In casu
, como dito, não fora comprovado que o paciente não possa ser tratado adequadamente no local onde se encontra, de maneira que, à luz de todas as considerações contidas neste voto,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

1
RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 155774 – ES

2
Ressalto, por relevante que se perfaz, que as justificativas apresentadas pelo paciente não se revelam aptar a tornar idôneo o descumprimento da medida judicial de afastamento decretada, e que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
”. STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Acompanho o relator.
Acompanhar
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
MANUTENÇÃO DO
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA -
SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO –
MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA -
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA ANTERIORMENTE APLICADA –
NOVO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO -
POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO
DA SAÚDE
DO PACIENTE NO ESTABELECIMENTO PENAL
ONDE SE ENCONTRA
–
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
ORDEM DENEGADA.

1.
O custodiado fora novamente preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, ocasião em que estava em liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico, no processo criminal nº 0001048-25.2020.8.08.0024, onde também se apura a prática de tráfico de drogas, evidenciando, a um só tempo, que o mesmo se dedica a tal atividade criminosa; que fora insubsistente a implementação de outras medidas cautelares em favor do paciente, e que a necessidade de manutenção da prisão preventiva se revela necessária para garantia da ordem pública.

2.
Muito embora o fato de o paciente responder a outra Ação Penal, pela prática do delito de tráfico de drogas, não possa a conduzir conclusões acerca de seus maus antecedentes, o fato de o mesmo inobservar os seus deveres quanto a medida cautelar diversa imposta em data pretérita revela a necessidade de manutenção da prisão preventiva, evidenciando a distinção do presente caso com o precedente citado oriundo do Supremo Tribunal Federal (HC nº 196.062/SP).

3.
Não há que se falar em constrangimento ilegal pelo fato de que fora imposto o regime inicial semiaberto para fins de início de cumprimento de pena, na medida em que já fora determinada a expedição da respectiva guia de execução em favor do paciente, de modo que o mesmo será transferido para local adequado para fins de efetivo cumprimento provisório de pena.

Em caso de demora desarrazoada para fins de transferência do paciente, o fato deve ser levado ao conhecimento do juízo antecedente competente, a fim de que adote as medidas necessárias à luz do caso concreto.

4.
No que se refere as condições de saúde do paciente - o mesmo é portador de diabetes mellitus, o fato não tem o condão de nortear decisão que determine a sua imediata soltura, na medida em que a doença pode ser tratada dentro das dependências de estabelecimento penal onde se encontra.

Ademais,

“
O fato de o Acusado constar em grupo de risco não autoriza, por si
só e automaticamente, a concessão da liberdade ou o deferimento de prisão domiciliar, porquanto a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso, conforme foi realizado na espécie.”
(STJ - AgRg no HC 637.287/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021, STJ).

Como já registrado nestes autos
“A Quinta Turma d
o
Superior
Tribunal de Justiça
firmou o entendimento no sentido de que ‘A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega

do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie’ (HC 582.232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em

9/6/2020, DJe 17/6/2020).
”
(HC 637.733/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 10/12/2021).

In casu
, como dito, não fora comprovado que o paciente não possa ser tratado adequadamente no local onde se encontra, de maneira que, à luz de todas as considerações contidas no voto condutor, denega-se a ordem almejada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por DENEGAR A ORDEM ALMEJADA, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR